Tribunal: TJDFT
Processo: 0737585-75.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2024-12-06

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA CONSUMO PESSOAL. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 506 DO STF FIRMADO EM REPERCUSSÃO GERAL. SENTENÇA MANTIDA.
1. Deve ser mantida a sentença penal condenatória quando as provas produzidas nos autos foram suficientes para formar a convicção quanto à autoria e a materialidade do crime de tráfico de drogas, com afastamento da tese de desclassificação para consumo pessoal.
2. A significativa quantidade de maconha apreendida em posse do apelante, equivalente a 956,21g, permitiria a produção de aproximadamente 1.912 cigarros, o que é manifestamente incompatível com o consumo pessoal. Trata-se de uma quantidade expressiva e perecível, sendo insustentável a alegação de que seria destinada exclusivamente ao uso próprio, configurando, assim, o tráfico de entorpecentes.
3. Não se aplica ao presente caso o entendimento firmado no Tema 506 do STF, em sede de repercussão geral, no julgamento do RE 635659/SP, que definiu como parâmetro para se presumir usuário (presunção relativa) aquele que, “para consumo próprio, adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo, até 40 gramas de cannabis sativa ou seis plantas-fêmeas, até que o Congresso Nacional venha a legislar a respeito”.
4. Recurso do réu conhecido e não provido. Sentença mantida.